Tribunal: STF
Processo: RHC 188567
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
JÚRI –  CONDENAÇÃO – SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
INIMPUTABILIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso:
    O Segundo Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo/SP, no processo-crime nº 0003963-38.2008.8.26.0001, condenou o recorrente ante a prática, por duas vezes, em continuidade delitiva, do crime versado no artigo 121, § 2º, inciso IV, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), do Código Penal. O Juízo impôs pena de 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado. 
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação interposta pela defesa, observando a causa de diminuição alusiva à semi-imputabilidade, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença, bem assim a protocolada pelo Ministério Público, assentando a pertinência da agravante relacionada a prática contra descendente, da causa de aumento referente ao cometimento contra pessoa menor de 14 anos, do concurso material, impondo a perda do cargo público. Ressaltou estar a conclusão dos jurados, no que afirmada a intenção de matar, lastreada em provas do processo, surgindo inviável, considerada a soberania dos veredictos, proceder-se à anulação do julgamento. Redimensionou a sanção para 18 anos, 1 mês e 23 dias, mantido o regime inicial de cumprimento. 
    O Sétimo Grupo de Direito Criminal indeferiu pedido formalizado em revisão criminal. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 309.392/SP. O Relator inadmitiu-o. 
    O recorrente sustenta ser, à época dos fatos, inimputável. Diz cabível a aplicação do artigo 26, cabeça, do Código Penal. Aponta a existência de laudo, no qual revelada a condição. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da prisão, expedindo-se alvará de soltura. No mérito, busca seja reconhecida a inimputabilidade.
    Vossa Excelência deixou de implementar, em 23 de julho de 2020, medida acauteladora no habeas corpus nº 177.746, no qual veiculados idênticos causa de pedir e pedido. Esse processo não está aparelhado para análise do Colegiado. 
    2. Cumpre reiterar o entendimento adotado quando do não implemento da liminar no habeas de nº 177.746:
    […] 
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, como coator, o Relator do habeas corpus nº 309.392/SP, no Superior Tribunal de Justiça. 
    Considerada a soberania dos veredictos, prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, o afastamento de condenação formalizada pelo Tribunal do Júri consubstancia providência a exigir que a decisão se mostre manifestamente desvinculada das provas do processo, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 
    Conforme consta dos documentos juntados, o Conselho de Sentença, ao responder afirmativamente ao quesito nº 4, da primeira e segunda séries de questionamentos, assentou a observância da causa de diminuição versada no parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, a indicar que o paciente não era inteiramente capaz de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. 
    O Tribunal de Justiça, ao afastar a tese segundo a qual a condenação fez-se desvinculada dos elementos de convicção existentes no processo, reportou-se aos documentos produzidos e aos depoimentos prestados no curso da instrução, bem assim ao interrogatório perante os jurados, no que revelado haver o paciente, inconformado com o comportamento da mulher, em declarações à Corregedoria da Polícia Civil, ante supostas agressões físicas a si atribuídas, desferiu disparos de arma de fogo contra ela e o próprio filho. Salientou demonstrado, no Conselho de Sentença, ter se evadido do local do crime, dirigindo o próprio veículo automotor, a fim de evitar a prisão em flagrante. Realçou estar em consonância com laudo psiquiátrico o pronunciamento do Colegiado. Frisou ausente impugnação, na ata de julgamento, à falta de quesitação quanto à total incapacidade de entendimento sobre o caráter ilícito das condutas. 
    Tendo em vista não estar o julgador adstrito a conclusão de laudo pericial – artigo 182 do Código de Processo Penal –, bem assim a atribuição dos jurados de valoração das provas – artigo 155 do Código de Processo Penal –, a conclusão sobre a semi-imputabilidade não se mostra passível de anulação. 
    […] 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Ante a vinculação deste recurso com o habeas de nº 177.746, providenciem o apensamento dos processos. 
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    6. Publiquem.
Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator